Tribunal: TJDFT
Processo: 0745302-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745302-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reforma da decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença, que determinou a suspensão do feito e condicionou a continuidade do processo ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0742949-55.2025.8.07.0000, apresentado pelo ente federativo. Assevera que não compete ao juízo a quo determinar o sobrestamento do processo original, porquanto o Relator indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, não havendo premente prejuízo ao erário, haja vista que os créditos serão pagos mediante precatório. Preparo recolhido. Recurso contrariado. É o relatório. Pretende o agravante o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a constituição de precatório e RPV, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento noticiado. Todavia, melhor compulsando os autos de origem, observo que a decisão agravada apenas condicionou a atualização dos valores ao julgamento do agravo de instrumento n. 0742949-55.2025.8.07.0000, determinando o prosseguimento do feito com relação aos valores incontroversos já admitidos pelo ente federativo, inclusive com remessa dos autos ao contador. Veja-se: “Vistos etc. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento no 0742949-55.2025.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não sendo concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor trazido pelo ente público em sua impugnação (ID 244835842), sem atualização. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após a expedição, prossiga-se como fixado na decisão anterior, isto é, com remessa à COORPRE e processamento do RPV, aguardando por fim o trânsito em julgado do agravo interposto. Em sendo concedido efeito suspensivo, deverá se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento acima, sem qualquer expedição. Intimem-se”. (ID 252052104 dos autos de referência). Dessa forma, resta evidente a ausência de interesse de agir do agravante por inexistência da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. No caso vertente, o agravante requer a reforma da decisão que condicionou a continuidade da execução ao julgamento do agravo de instrumento, o que não procede, uma vez que o magistrado determinou o prosseguimento do feito inclusive com remessa à COORPRE e processamento do RPV. Inexistindo a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional para a obtenção da pretensão do agravante, resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso por ausência do interesse de agir. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho por PREJUDICADA a apreciação do agravo de instrumento em razão da inexistência do interesse recursal e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator